Tribunal: STF
Processo: RE 1455633
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COM DESTAQUE DE HONORÁRIOS. MUNICÍPIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 113/2021. NOVA REDAÇÃO. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO NA AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA. PLAUSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VERBAS DO FUNDEB/FUNDEF. DESTINAÇÃO PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por município brasileiro contra decisão que, nos autos da execução contra a fazenda pública, deferiu o pedido de expedição de requisitório com destaque para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais e deferiu o pedido da União para que o valor devido ao município exequente seja depositado em conta judicial concernente à ação de cobrança, a teor do §9º do art. 100 da Constituição Federal. 2. O município agravante alega, em síntese, que: a decisão merece reforma, haja vista a impossibilidade de compensação, invocando jurisprudência do STF, STJ e TRF5 e a aplicação obrigatória do entendimento firmado nas ADIs 4357 e 4425 do DF; por pertencerem as verbas em questão ao FUNDEF/FUNDEB, haveria que se observar a destinação própria, conforme o art. 60 do ADCT. 3. Antes da Emenda Constitucional nº 113/2021, a jurisprudência desta Corte Regional havia se firmado no sentido de que o pedido de compensação de débitos formulado com base no art. 100, parágrafos 9º e 10º, da Constituição Federal, deve ser indeferido, uma vez que o STF, ao apreciar a ADI nº 4357/DF, relator Min. Luiz Fux, publicado em 05/12/2014, declarou a inconstitucionalidade desses dispositivos. 4. À luz da jurisprudência recente deste Tribunal, o procedimento adotado pelo juízo a quo respeita o comando do art. 100, § 9º, da CF/1988, que, com a redação dada pela EC 113/2021, não teve sua inconstitucionalidade declarada pelo STF. Não cabe invocar a decisão da ADI 4425 porque pertinente à redação anterior do § 9º do art. 100 da CF/88, que dispunha: "§ 9º No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)". Nesse regime, a compensação do precatório com débitos para com a Fazenda Pública era obrigatória e automática, sem contraditório e ampla defesa prévios. Porém, repise-se, o juízo recorrido não determinou a compensação conforme dispunha o § 9º em destaque na sua antiga redação (TRF5 - PROCESSO: 0803917-46.2022.4.05.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 12/07/2022). 5. A Emenda Constitucional nº 113/2021 trouxe nova redação ao art. 100, § 9º: "Sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo" (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021). O texto vigente não determina que seja feita a compensação automática, deixando a questão ser decidida pelo juízo na ação de cobrança, com observância do contraditório e da ampla defesa. Inclusive o precatório é pago, não se vislumbrando abuso nessa sistemática, pois o direito à compensação, em tese, pode ser exercido. 6. Em se tratando de verbas do FUNDEF/FUNDEB, não se faz possível desvincular tais recursos de sua destinação constitucional, sendo, no mínimo, incongruente que a verba que seria destinada a esse fundo, repassada há pouco tempo ao município agravante, por meio de precatório, sirva a outro propósito que não a melhoria da rede e da qualidade do ensino público. Ainda que a gestão das verbas pagas em face de condenação judicial referentes ao FUNDEF/FUNDEB seja de competência dos municípios, os relativos créditos devem ter destinação vinculada à educação (TRF5 - PROCESSO: 08064016620174058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEIRO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 30/05/2022). Em que pese a possibilidade em abstrato de haver compensação de créditos com fulcro no art. 100, § 9º, da CF/88, após a EC nº 113/2021, a sua aplicação ao caso concreto não se faz viável em razão da natureza e destinação própria da verba exequenda. 7. Agravo provido (doc. 3, pp. 3-4).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, ofensa ao art. 100 da mesma Carta, bem como ao art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Sustenta que:



    [...] o acórdão considerou que o valor total do precatório é vinculado. Ocorre que, consoante o entendimento exposto na ADPF 528, a vinculação constitucional em questão não alcança os encargos moratórios, de modo que a aplicação do art. 100, § 9º, da CF/88, após a EC nº 113/2021, é viável no caso concreto, desde que incida sobre os valores relativos aos juros de mora (doc. 6, p. 13). 



    A pretensão recursal merece acolhida.



    No caso, o acórdão recorrido reformou a sentença que, nos autos da execução ajuizada contra a União, deferiu o pedido da executada para que o valor devido ao Município exequente seja depositado em conta judicial concernente à ação de cobrança no valor da dívida, a teor do § 9º do art. 100 da Constituição Federal:



    Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009)



    (...)



    § 9º Sem que haja interrupção no pagamento do precatório e mediante comunicação da Fazenda Pública ao Tribunal, o valor correspondente aos eventuais débitos inscritos em dívida ativa contra o credor do requisitório e seus substituídos deverá ser depositado à conta do juízo responsável pela ação de cobrança, que decidirá pelo seu destino definitivo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021).



    Em suas razões, o Tribunal de origem assentou que:



    [...] em se tratando de verbas do FUNDEF/FUNDEB, não se faz possível desvincular tais recursos de sua destinação constitucional, sendo, no mínimo, incongruente que a verba que seria destinada a esse fundo, repassada há pouco tempo ao município agravante, por meio de precatório, sirva a outro propósito que não a melhoria da rede e da qualidade do ensino público.



    [...]



     Assim, em que pese a possibilidade em abstrato de haver compensação de créditos com fulcro no art. 100, § 9º da CF/88 após a EC nº 113/2021, a sua aplicação no caso concreto não se faz viável em razão da natureza e destinação própria da verba exequenda (doc. 3, pp. 2-3).



    Nessas circunstâncias, o acórdão recorrido está em dissonância com as orientações firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 528/DF, que, embora estabeleça a inconstitucionalidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no Fundef/Fundeb, ressalvou que a tal vinculação constitucional não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados. Vejamos:



    Ementa: DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios , acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021)



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 30/6/2022 — grifei).



    Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM TAIS RECURSOS. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS EXCLUSIVAMENTE À EDUCAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LIBERAÇÃO, PARA ESTE FIM, DA PARCELA RELATIVA AOS JUROS DE MORA. CABIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 2. Consoante ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, a vinculação constitucional em questão, excepcionalmente, não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados. 3. Ressalva de que se cuida de uma exceção em face da natureza dos honorários advocatícios, ínsitos ao funcionamento do Poder Judiciário. Nem o FUNDEF/FUNDEB, nem os juros de mora, podem ser usados para a afetação em outras políticas públicas (pavimentação de ruas, pagamento de dívidas, custeio de serviços em geral etc.). Imposição derivada do art. 5º da EC nº 114/2021. 4. Cabe às instâncias ordinárias o dever de verificar a plena regularidade dos honorários advocatícios contratuais. A presente decisão refere-se exclusivamente à possibilidade de pagamento dos citados honorários com parcela relativa aos juros de mora. 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento (RE 1.481.956/AL, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24/5/2024 — grifei).



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. LEI N. 9.424/1996. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM VERBAS DIRECIONADAS À EDUCAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVADA A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O PRECATÓRIO EXPEDIDO. PRECEDENTES. SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS (ARE 1.130.200 AgR-ED/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6/8/2023 — grifei)



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação ao art. 100, § 9º, da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de considerar que apenas os valores referentes aos encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator